Tribunal: STF
Processo: MS 37849
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Jurandir Mussato contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ proferido no AREsp 1.619.957/SP, da relatoria do Ministro Jorge Mussi.
    O impetrante narra o seguinte:
    “Trata-se de mandado de segurança com pedido de concessão de ordem liminar impetrado em face de Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não reconheceu o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo impetrante nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1619957 - SP (2019/0339119-4). 
    Em referida ocasião o recurso interposto pelo impetrante não foi conhecido sob a alegação de que o mesmo era manifestamente incabível, determinando-se então que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    Após referido Acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração pelo impetrante, alegando a necessidade da aplicação do princípio da fungibilidade de recursos, haja vista que tal princípio permite que um recurso seja admitido e processado corretamente, ainda que não tenha sido denominado da maneira certa pelo seu subscritor. 
    Ocorre que a autoridade coatora, no momento em que deveria apreciar e decidir sobre os embargos de declaração (que inclusive já haviam sido até mesmo contrarrazoados pelo Ministério Púbico Federal) simplesmente proferiu um despacho dizendo que os embargos haviam sido apresentados após o trânsito em julgado, determinando então o arquivamento dos autos e declarando o exaurimento da prestação jurisdicional pela Corte Superior de Justiça” (pág. 2 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que
    “[...] figura em favor do paciente o Princípio da Fungibilidade Recursal, através do qual um recurso incorreto, quando interposto, desde que não seja intempestivo, feito de má-fé ou configure erro grosseiro, poderá ser recebido e processado como se fosse o correto. 
    Nesse sentido, entende-se que, muito embora o nome do recurso interposto quando do desprovimento do RE não seja o ideal para a situação, o mesmo era tempestivo, idealizado de boa-fé, e o erro fora caracterizado justificavelmente, e desta forma deveria ver-se processado coerentemente em respeito ao princípio supramencionado” (pág. 3 da inicial). 
    Apesar disso, afirma haver interposto o recurso correto, porquanto a decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento a falta de repercussão geral, enquadrando-se a hipótese no art. 1.030, § 1°, do novo Código de Processo Civil – CPC/2015.
    Ao final, pede 
    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR ante a existência de fumus boni juris e periculum in mora, determinando-se a suspensão imediata dos efeitos do transito em julgado e de mesmo modo em relação à decisão proferida. 
    b) A intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos do presente writ. 
    c) Ao conhecimento deste pedido de MANDADO DE SEURANÇA para que seja anulada a decisão proferida nos autos de nº1619957 - SP 2019/0339119-4, e que seja admitido o recurso interposto pelo impetrante ante o princípio da fungibilidade dos recursos, ou subsidiariamente que seja decretada prisão domiciliar ao mesmo, haja vista a grande iminência de perigo de vida ao referido, pelo fato de ser do grupo de risco ao COVID-19” (págs. 10-11 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, considerando que há jurisprudência pacífica nesta Corte sobre a matéria posta neste mandamus. 
    No mais, bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator